Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO ANÔMALA DO DISTRITO FEDERAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA DE FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. Não se constata vício de omissão, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir as questões postas a julgamento, essencialmente porque o conflito de competência ficou adstrito ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria e ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, o qual, inclusive, admitiu o ingresso do Distrito Federal no feito, na condição de interveniente anômalo e, posteriormente, determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis de Santa Maria. E não houve insurgência do ente distrital quanto ao ponto.
3. Instadas a se manifestar, a Codhab e a Terracap se posicionaram pela ausência de interesse em ingressar na demanda, por não discutir propriedade de área pública. A Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística e a Procuradoria de Justiça também assentaram a desnecessidade de intervenção, especialmente por não se tratar de área pública, mas, sim, de litígio entre particulares, de modo que a questão urbanística ou ambiental da área ocorrerá, se o caso, por via reflexa. Logo, não identificado interesse jurídico do Distrito Federal, não há motivo hábil para processar e julgar a ação de usucapião em uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem solidificado o entendimento de que a intervenção anômala da União, prevista no art. 5o da Lei n. 9.469/97, não acarreta o deslocamento da competência para a Justiça Federal (EREsp n. 1.265.625/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 30/3/2022, DJe de 1/8/2022; AgInt no REsp n. 1.535.789/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020; AgInt no CC n. 150.843/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019; AgInt no CC n. 152.972/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 19/4/2018.)
5. Por força do princípio da simetria, a mesma concepção deve ser aplicada à hipótese dos autos, ou seja, a intervenção anômala do Distrito Federal (art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 9.469/97) não enseja a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Preservada a competência do Juízo Suscitante (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria).